Tribunal: TJMT
Processo: 1039734-63.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039734-63.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. VALOR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. ERRO MATERIAL SANÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que manteve a rejeição dos embargos à execução fiscal opostos em face da CDA nº 2022586324, relativa à multa administrativa de R$ 100.000,00 imposta pelo PROCON/MT. A parte agravante alegou desproporcionalidade da sanção e erro material na decisão, que mencionou valor incorreto da penalidade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a multa administrativa imposta pelo PROCON/MT padece de ilegalidade ou desproporcionalidade, à luz do art. 57 do CDC e do art. 28 do Decreto Federal nº 2.181/1997; e (ii) saber se o erro material quanto ao valor da multa compromete a validade da decisão monocrática.

III. Razões de decidir

3. O equívoco quanto ao valor da multa na decisão monocrática configura erro material, passível de correção, sem comprometer a substância do julgado.

4. A sanção administrativa foi imposta após regular procedimento, com observância do contraditório e da ampla defesa, e com fundamento nos critérios legais aplicáveis: gravidade da infração, vantagem auferida, condição econômica do infrator e extensão do dano causado.

5. O valor da multa não revela caráter confiscatório, nem desproporcionalidade manifesta, razão pela qual não se justifica a intervenção judicial para modificação do montante arbitrado, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Retificação do erro material no valor da multa para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Tese de julgamento:

"1. O valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON deve respeitar os critérios do art. 57 do CDC e do art. 28 do Decreto nº 2.181/1997, sendo legítima quando arbitrada com base em procedimento regular e critérios objetivos.

2. Erro material em decisão judicial pode ser corrigido de ofício, sem nulidade do julgado, quando não afeta a essência do conteúdo decisório."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CDC, art. 57; Decreto nº 2.181/1997, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Cív. nº 1016557-92.2019.8.11.0003, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, j. 30/08/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível interposta nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em face de Certidão de Dívida Ativa n.º 2022586324, lavrada pelo PROCON/MT, que originou cobrança de multa administrativa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), quantia que, acrescida de encargos legais e correção monetária, perfazia, à época da distribuição, o montante de R$ 255.247,77 (duzentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos).

A parte embargante, ora agravante, alegou em sua peça inaugural que a sanção imposta pela autoridade administrativa não observou os critérios legais de proporcionalidade e razoabilidade exigidos pelo ordenamento jurídico, em especial os previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 28 do Decreto Federal n.º 2.181/1997, os quais impõem a observância da gravidade da infração, da vantagem auferida, da condição econômica do fornecedor e da extensão do dano causado aos consumidores.

Sustenta que o valor arbitrado pela autoridade administrativa é excessivo, incompatível com a infração cometida e com os parâmetros legais, resultando em sanção desproporcional e, por isso, nula de pleno direito.

Acrescenta, ainda, que o valor da multa foi erroneamente indicado na decisão monocrática como sendo de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), quando na verdade o valor efetivamente arbitrado pelo PROCON/MT foi de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fato que, segundo defende, comprometeria a validade da decisão recorrida.

Requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a nulidade da multa ou, alternativamente, promovida sua redução a patamar compatível com os princípios constitucionais e legais que regem a matéria (Id. 266456799).

Ausente contrarrazões (Id. 277779351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte agravante insurge-se contra a decisão monocrática que negou provimento à apelação cível interposta nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em face de Certidão de Dívida Ativa n.º 2022586324, lavrada pelo PROCON/MT, que originou cobrança de multa administrativa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Contudo, razão não lhe assiste.

O cerne da controvérsia reside na legalidade e proporcionalidade da multa administrativa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), aplicada pelo PROCON/MT em decorrência de infração à legislação consumerista, valor este inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 2022586324, cuja exigibilidade foi impugnada em sede de embargos à execução fiscal, julgados improcedentes pelo juízo singular.

A decisão monocrática anteriormente proferida por esta Relatoria manteve a improcedência da apelação, reconhecendo a legitimidade da sanção administrativa com fundamento na observância dos critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, bem como na diretriz adicional prevista no art. 28 do Decreto Federal nº 2.181/97, que inclui a extensão do dano causado aos consumidores.

Com efeito, cumpre desde logo registrar que houve, de fato, erro material na decisão monocrática quanto ao valor da multa, sendo mencionado, equivocadamente, o montante de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), quando o valor efetivamente fixado pela autoridade administrativa foi de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme consta da própria CDA que instrui os autos. Trata-se de lapso puramente material, que não compromete o conteúdo decisório propriamente dito, podendo e devendo ser sanado para fins de correção e clareza do julgado.

Superado esse ponto, verifica-se que a tese recursal se volta à suposta desproporcionalidade da sanção imposta, sustentando a sua revisão pelo Poder Judiciário. Contudo, tal pretensão não se sustenta à luz do entendimento consolidado dos Tribunais, segundo o qual a interferência judicial sobre penalidades administrativas deve ocorrer apenas em situações excepcionais, quando cabalmente demonstrado o abuso de poder, a arbitrariedade ou a desproporcionalidade manifesta, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUTOS DE INFRAÇÃO - MULTAS APLICADAS PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DEFESA ADMINISTRATIVA PROTOCOLADA VIA POSTAL – TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – TERMO INICIAL DATA DA POSTAGEM – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Quanto a verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, ressalto que não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais .
2. Para fins de análise de tempestividade de interposição da defesa administrativa deve ser levado em consideração a data da postagem nos correios, sendo irrelevante, para este fim, a data do protocolo nas dependências do Órgão Julgador, razão pela qual, houve o cerceamento de defesa no caso em tela, em razão do Procon ter considerado intempestiva a impugnação apresentada. 3. A despeito de correta a imposição de multa pelo PROCON ao fornecedor que viole normas de proteção ao consumidor, não se pode admitir a fixação da sanção em valor excessivo e desproporcional à conduta da infratora . 4. O valor fixado para a multa está em desacordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que impõe a redução da multa imposta no auto de infração nº 2016.02.38 (CDA Nº 82/2019), de R$ 35 .000,00 (trinta e cinco mil) para R$ 2.684,24 (dois mil seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), tal como levado a efeito pelo juízo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido”. (TJ-MT 10165579220198110003 MT, Relator.: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 30/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/09/2021)

No caso concreto, a multa foi imposta com base em procedimento administrativo regular, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, e fixada com respaldo nos critérios legais. A condição econômica do fornecedor, associada à natureza da infração apurada e à finalidade pedagógica da sanção administrativa, justificam o montante arbitrado, que não se revela, por si só, desproporcional ou confiscatório.

A alegação de que o valor da multa comprometeria o princípio do não confisco, previsto no art. 150, IV, da Constituição Federal, também não merece acolhida.

Não há caráter confiscatório da multa uma vez que cominada em razão do descumprimento de uma obrigação, é devida a sanção e o percentual aplicado se encontra de acordo com a previsão legal, enquanto que o princípio constitucional do não-confisco, insculpido no art. 150, IV, da CF/88, dirige-se a tributo, que detêm conteúdo nitidamente intimidatório, impingidas aos contribuintes omissos e inadimplentes, com vistas, inclusive, a coibir a sonegação fiscal.

Dessa forma, não havendo elementos novos que infirmem os fundamentos da decisão agravada, tampouco vícios que comprometam sua validade, mantenho-a por seus próprios fundamentos, com o devido saneamento do erro material acima mencionado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática, com a retificação do valor da multa administrativa para R$ 100.000,00 (cem mil reais), em razão de erro material passível de correção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025